Tribunal: TJBA
Processo: 8001211-67.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001211-67.2022.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:

APELADO: C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
NICOLE VOLTARELLI AMADOR, ALINE SIQUEIRA BOMBONATO, FERNANDO BARBUR CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA. RECONHECIMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPARICA contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL, visando ao recebimento da quantia de R$ 60.794,50, referente ao fornecimento e instalação de grama sintética na Quadra de Esportes da Praça Galvão, conforme contrato administrativo nº 165/2020, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2020. A autora comprovou a entrega do material e execução do serviço em 24/11/2020, por meio de nota fiscal e documentação contratual, sendo incontroverso o adimplemento da obrigação por parte da empresa. O Município defende a ausência de obrigação de pagamento por suposta pendência nas fases de execução orçamentária e financeira, alegando tratar-se de “restos a pagar”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento à contratada por serviço efetivamente prestado e não impugnado pela Administração, à luz da legislação vigente e dos princípios aplicáveis aos contratos administrativos; (ii) estabelecer se é aplicável a taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros, conforme disposto na EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento do contrato administrativo e a efetiva entrega e instalação do material restam comprovados por meio de documentos anexados aos autos, inclusive contrato, nota fiscal e registros do Portal da Transparência que demonstram a existência de empenho e liquidação da despesa.

A ausência de impugnação quanto à execução do objeto contratual e a não comprovação de pagamento pelo Município impõem o reconhecimento do direito da autora à contraprestação devida, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

A alegação do Município de que a obrigação configura “restos a pagar” não afasta o dever de adimplemento, especialmente diante da ausência de vício imputável à contratada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, ainda que declarada a nulidade do contrato por vício imputável à Administração, é devida a remuneração pelos serviços efetivamente prestados, desde que não haja má-fé da contratada (REsp 1.306.350/SP).

A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% do valor da condenação observa a regra do art. 85, § 3º, I, do CPC.

A atualização da dívida deve observar o índice previsto no art. 3º da EC 113/2021, sendo aplicável a taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza tributária ou não do débito (ARE 1.540.673 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve efetuar o pagamento à contratada por serviços regularmente prestados e não impugnados, mesmo que constem como restos a pagar.

A taxa SELIC é aplicável como índice de correção monetária e juros de mora às condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos da EC 113/2021.

A comprovação do cumprimento contratual pelo credor e a ausência de prova de pagamento pelo ente público impõem a procedência da cobrança, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 3º, I; EC 113/2021, art. 3º; Lei nº 4.320/64, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.306.350/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 17.09.2013; STF, ARE 1.540.673 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001211-67.2022.8.05.0124
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ITAPARICA e apelada
C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento, em parte, ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .